Tribunal: TJES
Processo: 0017289-02.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Receptação
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017289-02.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KALEBRE DE SOUZA DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017289-02.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KALEBRE DE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA

Em sede preliminar, a douta Procuradoria de Justiça suscita a intempestividade da presente apelação.

Nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, o Recurso de Apelação deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação do réu ou de seu defensor, o que ocorrer por último.

Revendo o feito, verifico que consta da certidão de fl. 70 que o apelante foi intimado da sentença pessoalmente em 17 de março de 2022, recebendo cópia do mandado de intimação. Naquela ocasião, o réu consignou expressamente não ter interesse em recorrer da condenação.

Posteriormente, no dia 8 de abril de 2022, o réu se dirigiu ao cartório do juízo, informando então seu interesse em recorrer da sentença condenatória.

Ocorre, contudo, que além de já existir renúncia expressa ao direito de recorrer, também já estava expirado o prazo de eventual apelo, caso fosse considerado como termo inicial do prazo recursal a data da intimação do réu. Como registrado acima, a intimação pessoal foi efetivada em 17 de março de 2022, uma quinta-feira, iniciando-se o prazo para a interposição da apelação no dia seguinte, tendo curso até o dia 22 de março de 2022, nos termos do artigo 593, do Código de Processo Penal.

Seguindo na análise dos autos, constata-se que o defensor do acusado foi intimado, pela imprensa oficial, no diário da justiça de 31 de março de 2022 (fls. 72/73), correndo o prazo para a interposição de apelação se esvaído no dia 05 de abril de 2022. A defesa só apresentou seu recurso, com as respectivas razões, em 22 de julho de 2022, também fora do prazo.

Muito embora seja certo que as normas processuais devem ser interpretadas de forma a maximizar o direito à ampla defesa, de molde a se tolerar eventual retratação da renúncia, impossível alargar o prazo de 5 (cinco) dias previsto no artigo 593 do Código de Processo Penal, cuja natureza é peremptória.

Destarte, esgotado o prazo do artigo 593, do CPP, para o manejo da apelação, a interposição revela-se inquestionavelmente carecedora de pressuposto objetivo de admissibilidade, o que impede o conhecimento do recurso.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pelo Ministério Público de Segundo Grau para
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO INTERPOSTA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017289-02.2020.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: KALEBRE DE SOUZA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 180, CAPUT, CP E ART. 28 LEI 11.343/06.
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ARGUIDA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 593, CPP. ACOLHIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
1.
Nos termos do artigo 593 do Código de Processo Penal, o Recurso de Apelação deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação do réu ou de seu defensor, o que ocorrer por último.
2. Caso em que o apelante foi intimado da sentença pessoalmente e consignou expressamente não ter interesse em recorrer da condenação, vindo posteriormente a comparecer no cartório do juízo, informando seu interesse em recorrer da sentença condenatória. Além de já existir renúncia expressa ao direito de recorrer, também já estava expirado o prazo de eventual apelo, caso fosse considerado como termo inicial do prazo recursal a data da intimação do réu.
3. O defensor do acusado, intimado, também apresentou o recurso fora do prazo.
4. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.